Tribunal: TCU
Processo: 003.218/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer fiscalização e controle referente ao derramamento de petróleo ou produto similar em larga escala que atinge o mar territorial atlântico e o litoral brasileiro com suas bacias afluentes, decorrente da exploração, produção, venda ou transporte de recursos petrolíferos, especialmente a região Nordeste, e seus danos, responsabilidades e medidas preventivas e mitigadoras relacionadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação formulada pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados a partir da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) n.o 35/2019, encaminhando o Ofício OF/LID/N 115/19, de 6/11/2019, no sentido de o TCU promover a fiscalização diante do " derramamento de petróleo ou produto similar em larga escala que atinge o mar territorial atlântico e o litoral brasileiro com suas bacias afluentes, decorrente da exploração, produção, venda ou transporte de recursos petrolíferos, especialmente a região Nordeste, e seus danos, responsabilidades e medidas preventivas e mitigadoras relacionadas "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação do Congresso Nacional, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, IV, da CF88, no art. 38, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, e no art. 232, III, do RITCU; 9.2. informar, por intermédio da Presidência do TCU, à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados que a presente solicitação já teria sido parcialmente atendida, esclarecendo que a avaliação sobre as manchas de óleo espraiadas em todo o litoral brasileiro já estaria em andamento no bojo de outros processos autuados perante o TCU e, assim, o subsequente resultado das correspondentes fiscalizações será devidamente informado logo após a definitiva deliberação do TCU no âmbito do TC Processo 036.563/2019-6 ; 9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 9.3.1. envie à solicitante, em complemento às informações descritas no item 9.2 deste Acórdão, as cópias em mídia digital dos correspondentes processos autuados no TCU sob as seguintes condições: Processo Tipo de Processo Situação Ministro-Relator Processo 036.563/2019-6 Representação Em instrução André Luís de Carvalho Processo 037.176/2019-6 Representação Apensado ao TC Processo 036.563/2019-6 André Luís de Carvalho Processo 037.306/2019-7 Representação Apensado ao TC Processo 036.563/2019-6 André Luís de Carvalho Processo 038.319/2019-5 Representação Apensado ao TC Processo 036.563/2019-6 André Luís de Carvalho Processo 038.673/2019-3 Solicitação do Congresso Nacional Acórdão 554/2020-TCU-Plenário André Luís de Carvalho 9.3.2. promova a juntada de cópia da presente deliberação ao TC Processo 036.563/2019-6 , nos termos do art. 14, V, da Resolução TCU no 215, de 2008; 9.3.3. envie a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, por intermédio da Presidência do TCU, à Presidência da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, dando-lhe ciência sobre o parcial atendimento desta solicitação até o presente momento; e 9.3.4. promova o sobrestamento do presente processo até o encaminhamento das subjacentes informações inerentes ao TC Processo 036.563/2019-6 , sem prejuízo, contudo, de a unidade técnica submeter o aludido processo ao Ministro-Relator no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, com o devido parecer técnico, para a eventual apreciação subsequente do feito em face da superveniente necessidade de avaliação de novos elementos ou informações.